Tribunal: TJDFT
Processo: 0714708-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA A EXTRATOS BANCÁRIOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS.
I - De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, a quebra do sigilo fiscal ou bancário do executado é medida excepcional e somente é admitida após esgotadas as tentativas de localizar bens na via extrajudicial.
II - No presente caso, a execução se arrasta desde 2013 e foram realizadas diversas diligências para localizar bens dos agravados, todas sem sucesso. Cabível, portanto, a medida excepcional da quebra do sigilo bancário para consulta dos extratos bancários dos agravados, limitado aos três últimos meses.
III - Deu-se provimento ao recurso.